Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723110-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MONALIZA DA SILVA SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Considerando a comprovação da plena ciência do reclamado acerca das medidas protetivas fixadas em seu desfavor (ID 47883988/71 e 47970334/39), indefiro o pedido de nova intimação por Oficial de Justiça (ID 47897361). Considerando a manifestação do reclamado (ID 48076496), nomeio a Defensoria Pública para assistir seus interesses, devendo aquele órgão se manifestar por meio de membro diverso daquele que defende a reclamante. I. Acostadas as contrarrazões, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2023 13:46:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora